Tribunal: TJDFT
Processo: 0745921-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745921-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA AGRAVADO: CAMILA VENTURELLE MILITAO, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (ID 65596372) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 202881821, na origem) nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0721474-51.2023.8.07.0020 movida por CAMILA VENTURELLE MILITÃO em face da ora Agravante e de ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE. O preparo foi recolhido (ID 65596380). Sobreveio decisão desta Relatoria que deferiu a concessão de efeito suspensivo (ID 66202877). Em contrarrazões (ID 67239937), a Agravada ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Posteriormente, a parte interpôs recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID 67240697). É o relatório. Em obediência ao disposto nos arts. 9o, 10 e 933 do CPC, INTIME-SE o Agravante UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manutenção do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da eventual perda superveniente do objeto, tendo em vista a autocomposição entre as partes noticiada nos autos de origem no ID 221138865. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025 12:58:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador